Tribunal: TCU
Processo: 025.529/2017-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Janio Dimas Bampa contra o Acórdão 2.417/2021-TCU-1a Câmara, prolatado no âmbito de tomada de contas especial instaurada pelo então Ministério da Integração Nacional, , em razão do não atingimento das metas previstas no âmbito do Convênio 746020/2010, cujo objeto era a "Pavimentação Asfáltica nas Ruas Triângulo Mineiro, Goiânia, Campo Grande, Palmas, PortoVelho.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este recurso de reconsideração interposto pelo Sr. Janio Dimas Bampa contra decisão prolatada no âmbito do Acórdão 2417/2021-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão extraordinária da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do presente recurso de reconsideração, com base nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, considerá-lo improcedente; e 9.2. informar ao recorrente e aos demais interessados o teor desta decisão.